Tribunal: TJSP
Processo: 1501976-41.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Apelação defensiva. Tráfico de Drogas. Pleito pela absolvição. Descabimento.
Da absolvição por insuficiência probatória: inadmissibilidade. Conjunto probatório farto e suficiente para ensejar a condenação. Relato de agentes de segurança pública que se mostram coerentes, firmes em detalhes e circunstâncias, evidenciando um contexto de tráfico de entorpecentes subjacente. Depoimentos em

Ementa:
Apelação defensiva. Tráfico de Drogas. Pleito pela absolvição. Descabimento.
Da absolvição por insuficiência probatória: inadmissibilidade. Conjunto probatório farto e suficiente para ensejar a condenação. Relato de agentes de segurança pública que se mostram coerentes, firmes em detalhes e circunstâncias, evidenciando um contexto de tráfico de entorpecentes subjacente. Depoimentos em conformidade com outros elementos probatórios, sobretudo com as declarações extrajudiciais do apelante. Versão defensiva de manipulação do contexto pelos guardas municipais que não se comprovou. Narrativa exculpatória de afastamento da traficância e atribuição da posse das drogas a terceiros não identificados que não se sustenta. Condenação bem delineada.
Da individualização da pena: reparos necessários. Aumento excessivo da pena-base. Natureza nociva do narcótico que, por si só, não justifica a exasperação inicial, especialmente diante da quantidade inexpressiva de entorpecente apreendido. Precedentes. Retorno ao patamar original. Reconhecimento da atenuante de confissão, uma vez que utilizada como elemento de convicção do magistrado. Quantum penal, contudo, que não se altera. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Tráfico Privilegiado. Afastamento do redutor que se deu em razão de "confissão de prévia traficância e utilização de local conhecido como ponto de tráfico". Indevida presunção de atividade criminosa. Precedentes. Réu primário que ostenta bons antecedentes. Reconhecimento do privilégio, em sua fração máxima, em razão de circunstâncias judiciais favoráveis. Regime inicial aberto. Conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos. Preservação da condenação do apelante nas custas processuais, na forma da lei, consoante determinado pela origem.
Recurso conhecido e parcialmente provido.